Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DA RESERVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NOVA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O cancelamento da reserva de locação do veículo decorreu da existência de restrição financeira do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme previsto contratualmente, de forma que a locadora agiu no exercício regular do seu direito.
2. Cancelado o contrato, impõe-se a devolução da quantia paga pelo consumidor, na forma simples, vez que não presentes os requisitos autorizadores para a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC, tampouco configurada a falha na prestação do serviço, que justificaria o ressarcimento do valor pago a maior pela nova locação.
3. Não obstante o evidente aborrecimento experimentado pelo recorrente, a ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do contrato não foi capaz de caracterizar constrangimentos ou dificuldades anormais, que foram superados com a locação de outro veículo. Com efeito, a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de comunicação prévia ao consumidor quanto ao desfazimento do negócio, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado desconforto, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante, nos termos do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.